Tribunal: TJSP
Processo: 1048986-37.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990, ulteriormente convertida na Lei Federal no 8.030, de 12 de abril de 1990, impedindo que se incorporasse ao salário dos ferroviários reajuste pelos índices do IPC - Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1048986-37.2022.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990,

Ementa:
APELAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES – FEPASA - Pretensão voltada à aplicação do índice de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro/1989 – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade - Acordo Coletivo que previa reajustes em conformidade com a Lei Federal no 7.788/89, a qual, todavia, foi revogada pela Medida Provisória 154, de 16 de março de 1990, ulteriormente convertida na Lei Federal no 8.030, de 12 de abril de 1990, impedindo que se incorporasse ao salário dos ferroviários reajuste pelos índices do IPC - Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.